Tribunal: TJSP
Processo: 1003795-71.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de devolução indevida de cheques – Descabimento – Hipótese em foi o próprio autor quem deu causa à devolução dos cheques, na medida em que deixou de manter saldo suficiente em conta corrente – Ausência de ato ilícito – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003795-71.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
apelante ROBERTO STOCCO, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003795-71.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 26.512
Voto no 26.512
Apelação Cível no 1003795-71.2019.8.26.0344
Comarca: Marília - 3a Vara Cível
Apelante: Roberto Stocco
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Luís Cesar Bertoncini
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Alegação
de
devolução
indevida
de
cheques

Descabimento Hipótese em foi o próprio autor quem deu
causa à devolução dos cheques, na medida em que deixou
de manter saldo suficiente em conta corrente Ausência de
ato ilícito RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais” proposta por ROBERTO STOCCO contra ITAÚ UNIBANCO S/A,
julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (fls. 169/176).
Recorre o autor. Alega que nunca concedeu qualquer
autorização que conferisse ao réu o direito de manejar os valores de sua
conta corrente a qualquer aplicação ou investimento. Afirma que a
transferência de recursos da conta corrente ou poupança para qualquer
modalidade de investimento depende de autorização por escrito ou por meio
eletrônico do correntista. Sustenta que o réu não se desincumbiu de se ônus
probatório. Aduz que, se não fossem os investimentos realizados à sua
revelia, os cheques por ele emitidos não teriam sido devolvidos. Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003795-71.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 26.512
condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em razão
da devolução indevida dos cheques. Pugna pela aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova (fls.
190/201).
Recurso recebido e contrariado (fls. 207/215).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
"Trata-se de ação de indenização por danos
morais com base na Súmula 288 do Superior Tribunal de
Justiça, em razão de devolução de cheques de
titularidade do autor por insuficiência de fundos.
De acordo com a inicial, o autor depositou em
sua conta corrente junto ao réu o valor de
R$ 1.000.000,00 em 18/12/2017. Ocorre que sem sua
autorização, o réu aplicou o saldo em "Aplic Aut Mais".
Em 27/12/2017 e 03/01/2018 emitiu cheques nos valores
respectivos de R$ 600.000,00 e R$ 100.000,00, os quais
foram devolvidos por insuficiência de fundos. Entretanto,
havia saldo suficiente em sua conta para compensação.
Em razão da falha do réu na prestação do
serviço (primeiro por aplicar o saldo da sua conta sem
autorização, segundo por não realizar o resgate
automático de saldo necessário para cobrir as despesas
com os cheques emitidos), requer sua condenação em
dano extrapatrimonial, em valor correspondente a 25
salários mínimos.
O réu, ao seu turno, afirma que o autor
contratou os serviços de "Aplic Aut Mais" em 2011, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003795-71.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 26.512
como que a devolução dos cheques se deu por
insuficiência de fundos, porquanto o autor realizou
aplicações financeiras que não têm resgate automático,
nos valores de R$ 500.000,00 (Aplicação Classicodi) e
R$ 140.000,00
(Aplicação
CDC),
além
de
outras
transações de valores menores. Assim, quando da
apresentação dos cheques, inexistia fundos suficientes na
conta corrente e na "Aplic Aut Mais".
O cerne da controvérsia posta à exame nestes
autos consiste em verificar se a devolução de dois
cheques emitidos pelo autor, titular de conta corrente
junto ao réu, foi causada por insuficiência de fundos ou
por falha na prestação de serviços do réu.
(...)
Pelo extrato da conta corrente juntado à fl. 30,
observa-se claramente que em 19/12/2017 o saldo da
conta corrente do autor era de R$ 1.000.011,28. Em
20/12/2017 foi aplicado o valor de R$ 1.000.001,28 na
"Aplic Aut Mais", restando saldo em conta corrente de R$
10,00. No dia 21/12/2017 houve o resgate da "Aplic Aut
Mais" de R$ 645.439,87, o qual foi utilizado para
pagamento de um cheque de R$ 5.440,00, além de
aplicação "Classicodi" e "CDB", de R$ 500.000,00 e R$
140.000,00, respectivamente. Ao final do dia 21/12/2017,
o saldo da "Aplic Aut Mais" era de R$ 354.561,41 e o da
conta corrente, R$ 10,00. Em 22/12/2017 houve o resgate
automático de R$ 183.999,88 da "Aplic Aut Mais", o qual
foi utilizado para compensação de quatro cheques,
ficando o saldo da aplicação automática em R$
170.561,53. Já em 26/12/2017 foi realizado o resgate
automático da "Aplic Aut Mais" de R$ 107.417,75,
utilizado para compensação de cheque de R$ 7.418,00 e
aplicação em CDB de R$ 100.000,00. O saldo da "Aplic
Aut Mais", portanto, ficou em R$ 63.143,78. No dia
seguinte (27/12/2017), houve o resgate de R$ 49.999,79
da "Aplic Aut Mais", sendo aplicado em CDB o valor de
R$ 50.000,00. O saldo ao fim do dia era de R$ 13.143,99.
Na mesma data foi apresentado para compensação um
cheque de R$ 600.000,00, o qual foi devolvido por
insuficiência
de
fundos.
Em
03/01/2018,
foram
apresentados para pagamento na conta corrente do autor
três cheques nos valores de R$ 900,00 (compensado),
R$ 100.000,00 (devolvido) e R$ 40.000,00 (compensado).
Foi resgatado o saldo de R$ 13.143,99 da "Aplic Aut
Mais", ficando a conta corrente do autor com saldo
negativo de R$ 27.745,70. Já em 04/01/2018 houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003795-71.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 26.512
resgates das aplicações "Classicodi" de R$ 500.343,29 e
CDB de R$ 290.128,53, além do depósito de R$
60.000,00, figurando o saldo de R$ 822.146,17, o qual foi
transferido para a "Aplic Aut Mais".
Pela descrição das transações financeiras do
autor, observa-se que em 27/12/2017, data em que
depositado o cheque de R$ 600.000,00, os saldos
disponíveis na conta corrente e na "Aplic Aut Mais"
eram de R$ 10,00 e R$ 13.143,99, respectivamente. Ou
seja, não havia saldo suficiente para a compensação
do cheque.
Em 03/01/2018, quando da apresentação à
compensação do cheque de R$ 100.000,00, o saldo da
conta do autor era negativo em R$ 27.745,70, sem
qualquer saldo na "Aplic Aut Mais".
Em que pese o autor afirmar que não autorizou
o réu a aplicar o saldo de sua conta corrente na "Aplic Aut
Mais" e que a falta de resgate automático do saldo da
aplicação foi responsável pela devolução dos cheques,
não é o que ocorreu na hipótese dos autos.
Em verdade, o autor utilizou parte do saldo
de
R$
1.000.000,00
para
realizar
aplicações
financeiras que não são de resgate automático, como
a "Aplicação Classicodi" e o "CDB".
Ao realizar aplicações financeiras sem previsão
de resgate automático de R$ 500.000,00 (Classicodi), R$
140.000,00, R$ 100.000,00 e R$ 50.000,00 (CDB) em 21,
26 e 27/12/2017, as quais, juntas, montam R$ 790.000,00
o saldo disponível da conta corrente e da "Aplic Aut Mais"
se tornaram insuficientes para a compensação dos
cheques
de
R$
600.000,00
e
R$
100.000,00,
apresentados
para
compensação
em
27/12/17
e
03/01/18, respectivamente, sem contar os demais débitos
de valores menores ocorridos na conta corrente do autor
(R$ 1.000.000,00 - R$ 790.000,00 = R$ 210.000,00).
Veja-se que o autor nada esclarece em sua
réplica acerca das aplicações realizadas em "Classicodi"
e "CDB", muito menos diz que o réu as realizou sem
autorização. O autor limita-se a dizer que comprovou o
depósito de R$ 1.000.000,00, a transferência desse valor
para a "Aplic Aut Mais", o não resgate automático de
valores e a devolução dos cheques.
Todavia, não cuidou o autor de analisar
pormenorizadamente o extrato de sua conta corrente, por
ele mesmo apresentado às fls. 29/30, por meio do qual se
observa claramente a aplicação do saldo da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003795-71.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 26.512
corrente do autor em aplicações sem resgate automático,
como acima especificadas.
Ao
deixar
de
impugnar
tais
transações
(aplicações do CDB e Classicodi), conclui-se que o autor
as realizou.
Desta forma, mesmo diante da ausência de
comprovação de que o autor autorizou o réu a aplicar
o saldo de sua conta corrente na "Aplic Aut Mais",
não há como imputar qualquer responsabilidade ao
réu pela devolução dos cheques indicados na inicial,
porquanto a devolução deles se deu por insuficiência
de fundos na conta corrente e/ou na "Aplic Aut Mais".
Não havendo ilicitude por parte do réu na
devolução dos cheques, incabível o pleito autoral de
indenização por danos morais" (fls. 172/176, grifei).
De fato, a devolução dos cheques nos valores de
R$ 600.000,00 e R$ 100.000,00, em 27/12/2017 e 03/01/2018, decorreu da
insuficiência de saldo na conta corrente de titularidade do autor (fl. 73).
Ressalte-se que, em primeiro grau, o autor não
impugnou especificamente as aplicações financeiras realizadas em 21, 26 e
27/12/2017, que deram causa à insuficiência de saldo para a compensação
dos cheques.
Portanto, diante da ausência de impugnação por parte
do autor no momento oportuno, conclui-se pela regularidade das aplicações
em “CDB” e “Clássico DI” realizadas nas referidas datas.
Em consequência, tem-se que foi o próprio autor quem
deu causa à devolução dos cheques, na medida em que deixou de manter
saldo suficiente em conta corrente, não havendo que se falar em
responsabilidade do réu pelo propalado dano moral.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1003795-71.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 26.512
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator